Tribunal: STF
Processo: ARE 897045
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Acumulação de cargos de profissionais da saúde. Natureza dos cargos. Discussão. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.